Tribunal: TJMT
Processo: 1041297-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041297-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLANA SOUZA DE RESENA - CPF: 014.523.601-38 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade civil do banco por fraude eletrônica, imputando a culpa exclusivamente à vítima. A embargante alegou omissão quanto à Resolução BCB no 103/2021 e contradição entre a análise probatória e o decidido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se há omissão ou contradição na análise das provas e das normas aplicáveis ao caso, e (ii) se persiste a responsabilização do banco pelas operações realizadas.

III. Razões de decidir

Os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão que configurem pressupostos, nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada analisou detalhadamente a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e a fraude, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à embargante, que forneceu dados bancários a terceiros de forma negligente. A Resolução BCB no 103/2021 foi corretamente aplicada, tendo sido observados os mecanismos de segurança disponíveis à época da notificação da fraude.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as questões levantadas, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à parte que agiu com culpa própria."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015; STJ, REsp no 1.676.090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Gislana Souza de Resena
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada,
a embargante defende
a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, alegando o v. acordão ignorou as obrigações específicas impostas pela Resolução BCB no 103/2021 ao Banco Embargado em casos de suspeita de fraude, como o bloqueio imediato de valores transferidos (art. 41-D), a solicitação de manutenção do bloqueio pelo banco recebedor por até 90 dias, e a devolução célere dos valores ao consumidor lesado (art. 41-E).

Ademais, sustenta que notificou o Banco imediatamente após identificar a fraude, conforme comprovado pelos protocolos de atendimento e pelo boletim de ocorrência juntado aos autos. Alega que essa prova foi ignorada no julgamento, o que configura contradição, considerando que o juízo afirmou que não havia demonstração de elementos mínimos para amparar o direito alegado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, apresentou manifestação (id. 256913176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão ignorou as obrigações específicas impostas pela Resolução BCB no 103/2021 ao Banco Embargado em casos de suspeita de fraude.

Ademais, sustenta que notificou o Banco imediatamente após identificar a fraude, conforme comprovado pelos protocolos de atendimento e pelo boletim de ocorrência juntado aos autos. Alega que essa prova foi ignorada no julgamento, o que configura contradição, considerando que o juízo afirmou que não havia demonstração de elementos mínimos para amparar o direito alegado.

Consoante acima exposto, a embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão. Sem razão!

Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão ou contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que a q
uestão relativa a condenação por dano moral foi
apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A insurgência dos autos é para decidir se, o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário diante do golpe sofrido pela demandante, e se é cabível a indenização por dano moral.

Inicialmente,
mister
se faz constar que pelo conjunto probatório produzido nos autos, as transferências foram realizadas por meio do próprio aplicativo da autora, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, fato esse que restou incontroverso, uma vez que foi inclusive confessado pela própria demandante:
“visto que realizou o procedimento seguindo as orientações passadas pela suposta atendente, confiando que se tratava de procedimento de segurança do banco. A atendente permaneceu em ligação com a autora por 01h:03min, nesse tempo utilizando o argumento de congelamento de limite, fez com que a autora efetua-se uma transferência no valor de R$12.686,00 (doze mil seiscentos e oitenta e seis reais), o valor foi transferido por meio do Pix no crédito”
(id. 245182672).

Em que pese as alegações da apelante, ela é responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas. Ora, com a devida vênia,
ainda que
não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII
, do CDC
,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que as transações debatidas ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.

[...]

4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
.

5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019 – negritei)

Em detida analise dos autos, verifica-se que as referidas operações foram realizadas por meio de dispositivo eletrônico previamente autorizado pela titular da conta. A autorização das transações envolveu a verificação por intermédio de mecanismos de autenticação sólidos e amplamente utilizados no setor bancário, a saber: a confirmação por envio de foto do rosto da autora, além da inserção de senha pessoal e intransferível de quatro dígitos. Tais mecanismos evidenciam que a instituição financeira empregou todas as medidas de segurança ordinariamente exigidas para a validação das transações financeiras.

Com efeito, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a autora não agiu com elo ao fornecer a desconhecidos, durante ligação telefônica recebida, os seus dados bancários e senha, que o obtiveram e utilizaram fraudulentamente.Nesse contexto, cumpre salientar que as instituições financeiras são responsáveis pela segurança de seus sistemas, mas tal responsabilidade objetiva não implica na obrigação de ressarcimento quando houver conduta negligente do próprio correntista ou de terceiro que, mediante conduta ardilosa e ilegal, induz o consumidor ao erro. A responsabilidade do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige que haja falha na prestação do serviço ou vício de segurança, hipótese não configurada no caso em tela, uma vez que todos os protocolos de segurança foram devidamente observados e empregados de acordo com as melhores práticas do mercado.

Ademais, conforme já decidido em jurisprudência pátria, a responsabilidade da instituição financeira não pode ser considerada ilimitada, devendo-se ponderar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação do consumidor para o uso seguro dos serviços disponibilizados. No presente caso, ao fornecer informações sensíveis a um terceiro fraudador e permitir que ele tivesse acesso ao procedimento de autenticação, resta evidente que o erro decorreu exclusivamente da própria vítima, circunstância que exclui o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira.

Além disso, é oportuno ressaltar que, ao ser notificada sobre a alegada fraude, a instituição bancária adotou prontamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB no 103/2021, com o objetivo de bloquear os valores e recuperar as quantias indevidamente transferidas. No entanto, verifica-se que, à época da notificação, os valores já haviam sido retirados da conta do suposto fraudador, inviabilizando qualquer medida de ressarcimento por meio do bloqueio imediato.

Portanto, em face da ausência de falha no serviço bancário e tendo em vista a observância de todas as precauções de segurança exigidas pela legislação aplicável, não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora, devendo ser considerada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, inexiste obrigação de ressarcimento ou compensação por parte da instituição financeira demandada.

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelante, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.
Nesse sentido soa a jurisprudência, confira:

“GOLPE DO EMPRÉSTIMO – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. “(
RI n. 1003952-50.2020.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Tur. Rec. Uni., j. 18.08.21
).”

(id. 251967670 – negritei e grifei).

Com efeito, destaco, novamente, que
ao ser notificada sobre a alegada fraude, a instituição bancária adotou prontamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB no 103/2021, com o objetivo de bloquear os valores e recuperar as quantias indevidamente transferidas. No entanto, verifica-se que, à época da notificação, os valores já haviam sido retirados da conta do suposto fraudador, inviabilizando qualquer medida de ressarcimento por meio do bloqueio imediato. (id. 245182694 e 245182695)

Em adição, verifica-se que ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Sem embargos,
inexistem elementos que demonstrem a concorrência ou culpa do banco na prática do ato fraudulento, afastando, portanto, sua responsabilidade pelo dano moral e material pleiteado.

As razões dos embargos estão pautadas em nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025